Tribunal: STF
Processo: ARE 1467464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ENTRE DISTRIBUIDORAS AUTORIZADAS. VEDAÇÃO NA PORTARIA N. 802/98 DA ANVISA. CARÁTER ABSTRATO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266/STF.



    1. A ação mandamental foi proposta para afastar a aplicabilidade da regra contida no art. 13, II, da Portaria n. 802/98 da Anvisa, por suposta violação no inciso XXIX do art. 10 da Lei Federal nº 6.437/77;



    2. O mandado de segurança é uma ação constitucional de contorno mandamental, voltado à garantia de direito violado por ato abusivo de autoridade pública ou investida deste pode. Logo, decerto não se presta ao ataque de abstração normativa qualquer, ainda que oriunda do Poder Executivo. Máxime quando o ato não se vê inquinado de ilegalidade, o que reside na gênese do writ. Inteligência do Enunciado n. 266 da Súmula do STF;



    3. Recurso de Apelação conhecido e Provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XXXIV, e XL; 37, caput; e 170, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XL, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    (...).”  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa e obscura ao não se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário e pela parte dispositiva da decisão não deixar claro se admite, inadmite ou determina o sobrestamento do recurso extraordinário.  



    3. Assiste razão à parte embargante apenas quanto à alegação de que a parte dispositiva da decisão embargada não ter sido clara quanto ao seguimento de todos os termos do recurso extraordinário.  



    4. Com efeito, a decisão embargada não admitiu o recurso extraordinário quanto ao art. 5º, inciso XL, da CF, por falta de prequestionamento. Quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, aplicou-se o Tema 318/STF, que fixa não existir repercussão geral na controvérsia envolvendo os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança.



    5. Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 05 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente